Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESPECÍFICA. OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. DANO EVITÁVEL. CERTO E DETERMINADO. DANO MORAL.
1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos atos comissivos dos seus agentes, na forma do art. 37, § 6o, da CF.
2. Nos atos omissivos prevalece que responderá subjetivamente, com fulcro na teoria do fato do serviço, salvo se específica, quando passa a ser objetiva.
3. Incidirá a responsabilidade civil se o dano decorreu de conduta ilícita pelo descumprimento do dever legal, e era evitável dentro de um padrão de normalidade.
4. O fortuito interno advém do risco da atividade inerente à empresa concessionária e não tem o condão de excluir sua responsabilidade.
5. O dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc. Não se mostra razoável, pois, incluir dentro do rol das condutas passíveis de indenização moral, evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia, sob pena da banalização do instituto responsabilizador.
6. Recurso parcialmente provido.